Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-71.2019.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003371-71.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de coisa comum]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MICHALSKI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.368.652-16 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RONALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.741.591-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – PERTINÊNCIA – TERCEIRA DE BOA-FÉ QUE FEZ PROVA DA PROPRIEDADE E NÃO SE ENCONTRA ENVOLVIDA COM O ILÍCITO PERPETRADO – PROCESSO JÁ SENTENCIADO –
RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Uma vez demonstrada a
propriedade do bem, tratando-se de terceira de boa-fé, sobre a qual inexiste qualquer prova de que tenha participado da atividade criminosa, visto que sequer figura como parte no processo principal, cuja instrução já se encerrara, inclusive com prolação de sentença, de rigor a restituição da motocicleta apreendida, mesmo porque não demonstrada sua relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCIENE MICHALSKI DA SILVA OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

LUCIENE MICHALSKI DA SILVA OLIVEIRA
recorre da r. sentença disponível no ID 29878976, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.º
0003371-71.2019.8.11.0018

-
código

129315,
na qual
indeferiu o pedido de restituição da motocicleta

HONDA/CG125 FAN, ano 2008, cor preta, placa NJA 9548, apreendida na posse de
Ronaldo Rodrigues da Silva
[convivente da ora apelante], em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sob o viés de que o bem ainda interessaria ao processo, à época com instrução criminal em curso.

Nas razões recursais encontradiças do ID
29878985 ao ID 29878986
, a apelante alega ser
legítima proprietária
do bem supra descrito, além de convivente, em união estável, de
Ronaldo Rodrigues da Silva
, com quem estava a motocicleta no dia da apreensão apenas a título de empréstimo. Sustenta que
o bem não mais interessa ao processo de origem
[ação penal n.º 0001745-17.2019.8.11.0018 - código n.º 125556], que já conta com sentença prolatada e, tratando-se de
coisa lícita
,
deve ser lhe restituída
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 29878988, refutando-se as argumentações expendidas pela terceira interessada e pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a expropriação do bem em favor da União.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 36003999, firmado pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
provimento

do apelo, para que a motocicleta em questão seja restituída à apelante, ao fundamento de que o bem é de origem lícita; a proprietária não estava envolvida na infração penal e inexistem elementos indicativos de que o veículo fora efetivamente utilizado para a prática do tráfico de entorpecentes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, convém esclarecer que o recurso em apreço é
tempestivo
[ID 29878983 e ID 29878984],
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em consulta ao sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, constata-se que a
ação penal n.º 0001745-17.2019.8.11.0018 - código n.º 125556
encontra-se atualmente em grau recursal [portanto realmente superado o invocado fundamento originário do bem ainda interessar ao processo], de igual modo sob a relatoria desse julgador, sendo certo que por meio da sentença proferida naqueles autos, o então convivente da ora apelante,
Ronaldo Rodrigues da Silva
, restou condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, tendo em vista os seguintes fatos:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de março de 2019, por volta das 10h20min, na praça pública do Bairro Jardim América e no interior de um veículo estacionado na Rua Chapori, n.º 257 ou 247, Bairro Porto Seguro, próximo ao Mercado Luanda, casa azul, ambos em Juara/MT, o imputado RONALDO RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo e tinha em deposito drogas consistentes em maconha e cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas, oportunidade em que
avistaram o denunciado sentado em

um dos bancos da praça pública do bairro Jardim América
, em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Na revista os milicianos
lograram encontrar em sua posse
uma porção de maconha, que totalizou 207g (duzentos e sete gramas) e R$ 95,00 (noventa e cinco reais). Os policiais
se deslocaram até a residência do imputado, onde encontraram, no interior de um veículo estacionado em frente ao imóvel
, 02 (dois) invólucros plásticos contendo 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de cocaína.

Apurou-se que tais substâncias entorpecentes eram de propriedade do denunciado e ele as possuía com o intuito de comercializá-las a usuários de drogas. Em seu aparelho celular havia imagens de porções maiores de droga e de uma balança de precisão, as quais o denunciado confirmou terem sido fotografadas por ele, assim como que estava vendendo drogas em Juara há cinco ou seis dias...”
– grifei - [ID 30430465 ao ID 30441489 dos autos eletrônicos n.º 0001745-17.2019.8.11.0018].

Nos moldes do que constou do Termo de ID 30441496 [autos da ação penal] houve a apreensão da motocicleta Honda CG/Titan 125, placa NJA 9548, de cor preta e, ainda quando ouvido na Delegacia de Polícia,
Ronaldo Rodrigues da Silva
aduziu que
“...
a motocicleta que consigo foi encontrada pertence a Luciene Michauski, com quem diz conviver em situação conjugal de fato
. Que
Luciene lhe emprestou a motocicleta
e o telefone celular que se utilizava no momento da abordagem policial, contudo, diz que
ela não sabia que iria comprar droga
...”
– grifei [ID 30441493

dos autos eletrônicos n.º 0001745-17.2019.8.11.0018], sendo a mesma versão ratificada em juízo tanto por ele como pela ora apelante, ouvida na condição de informante [ID 30442988 dos autos eletrônicos n.º 0001745-17.2019.8.11.0018].

Por sua vez, o laudo pericial acostado no ID 30441509, também dos autos eletrônicos n.º 0001745-17.2019.8.11.0018, certificou a
inexistência de qualquer tipo de adulteração na motocicleta
cujo valor de mercado pela Tabela Fipe de março/2019 seria de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

E, no bojo da r. sentença prolatada naqueles autos, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, foram declarados perdidos em favor da União todos os produtos, bens e valores apreendidos, com reversão ao FUNAD, incluindo-se aí, portanto, a motocicleta ora reclamada [ID 30441592].

Ordinariamente, prevê o Código Penal em seu artigo 91,
in litteris
:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

II - a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé
:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Na hipótese concreta, que envolve apreensão de motocicleta, em tese utilizada na prática de tráfico de entorpecentes, incidem, ainda, as regras específicas da Lei n.º 11.343/2006,
verbis
:

“Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos
arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal
.

(...)

Art. 63.
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
; e

(...)

§ 1.º Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad.

§ 2.º O juiz remeterá ao órgão gestor do Funad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destin
ação nos termos da legislação vigente.

§ 3.º
(Revogado
).

§ 4.º Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente.

(...)”

Não obstante a longínqua data do documento da motocicleta apresentado nos autos (
ano de 2015
– ID29878962), em consulta aos sítios eletrônicos do Detran-MT e da Sefaz-MT, verifica-se que o bem permanece em nome da apelante, inexistindo dúvida, portanto, quanto à sua propriedade, revelando-se mera presunção/dedução que por tradição, exclusivamente porque encontrado na posse do réu, pudesse o ciclomotor não ser mais da ora apelante.

Ademais,
LUCIENE MICHALSKI DA SILVA OLIVEIRA
é parte estranha à relação processual penal estabelecida na origem [atualmente em grau recursal], e não figuram contra ela indícios de que teria conhecimento e/ou participação no tráfico imputado ao seu então convivente,
Ronaldo Rodrigues da Silva
.

Outrossim, como ressaltado pela Cúpula Ministerial,
“...o bem é de origem lícita, a proprietária não estava envolvida na infração penal e inexistem elementos de que o veículo foi efetivamente utilizado para a prática do tráfico”
– sic – ID 36003999 – pág. 3. Quanto a este último ponto ainda cabem indagações se o réu da respectiva ação penal realmente chegou a transportar a droga na motocicleta ora reclamada, porquanto, nos termos da narrativa fática constante da denúncia,
Ronaldo Rodrigues da Silva
foi encontrado em um banco de praça portando a droga e, por mais que tenha se deslocado com a motocicleta até o referido local, não há como ter certeza sequer se não havia acabado de adquirir a droga nessa mesma praça.

E o restante do narcótico ainda foi apreendido no interior de um veículo que estava defronte à sua residência, ou seja, sem qualquer relação com a motocicleta em referência.

Desse modo, pertencendo a motocicleta à terceira de boa-fé, a ora apelante, que não se encontra envolvida com o fato delitivo, bem como não restando comprovada a relação
direta e intencional do bem como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes,

de rigor a sua restituição,
conforme precedentes, inclusive desta Corte, acerca do tema:

“Apelação criminal. Vários réus. Recurso do MP e da Defesa. Tráfico de entorpecente. Associação para o tráfico. Provas robustas. Absolvição. Impossibilidade.
Restituição de bem. Comprovação da propriedade. Requerente não denunciada. Terceiro de boa-fé. Possibilidade. (...) 4. O uso ocasional de veículo para o transporte de substância entorpecente não dá ensejo ao confisco e à perda de que trata a Constituição Federal e o art. 63 da Lei de Toxico.
Precedentes.”
(TJ-RO - APL: 00007914120188220004 RO 0000791-41.2018.822.0004, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 05/09/2019). Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRÁFICO DE DROGAS - JUS À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, TERCEIRO DE BOA-FÉ E “NÃO TER RELAÇÃO DIRETA COM O CRIME”
- PEDIDO PARA QUE SEJA RESTITUÍDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM FACE DE TERCEIRA PESSOA - NÃO DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO -
PROPRIEDADE DO APELANTE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO BEM - RESTITUIÇÃO PERTINENTE
- PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMG - RECURSO PROVIDO
. Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante
(Parecer da PGJ - fls. 64/66). ‘
Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’
(TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001).”
(TJ-MT - APR: 00066107620188110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Destaquei.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUCIENE MICHALSKI DA SILVA OLIVEIRA
, para autorizar a
restituição

da motocicleta
HONDA/CG125 FAN, ano 2008, cor preta, placa NJA 9548, sendo cabível, ainda, a isenção das custas eventualmente decorrentes da apreensão do veículo, uma vez que somente são exigíveis nos casos em que a apreensão se dá em virtude de infrações de trânsito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020